Tribunal: STF
Processo: RE 630821
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-04-17
Data de publicação: 2012-04-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS. PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A EC 20/1998 E A EC 41/2003. INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROVÉRSIA ACERCA DA NATUREZA DOS DESCONTOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - É indispensável a análise das Leis Municipais 2.232/1960 e 1.780/1999 e do Decreto Municipal 1.932/1960 para se verificar, no caso, a controvérsia sobre a natureza jurídica da contribuição discutida nos autos, circunstância que torna inviável o recurso nos termos da Súmula 280 do STF.



    II - O Plenário desta Corte, na questão de ordem suscitada no RE 580.871-QO-RG/SP, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que é inconstitucional a cobrança da contribuição previdenciária sobre os proventos de inativos e pensionistas após o advento da EC 20/1998 até a edição da EC 41/2003, sendo, portanto, devida a devolução dos valores indevidamente recolhidos a esse título. Precedentes.



    III – Agravo improvido.